Tribunal: TJDFT
Processo: 0015358-75.1996.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno contra decisão monocrática em que foi negado conhecimento a recurso de apelação, com base em preclusão consumativa e na intempestividade da segunda peça recursal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na admissibilidade de emenda ao recurso de apelação.
III. Razões de decidir
3. A peça processual substitutiva apresentada como emenda à apelação anterior, a qual possuía erro material, não deve ser conhecida, pois ocorreu a preclusão consumativa quando interposto o primeiro apelo.
4. Além da preclusão consumativa, a emenda ao recurso foi apresentada intempestivamente, havendo mais um óbice à admissibilidade.
5. Os princípios da isonomia e da primazia do julgamento de mérito não amparam a pretensão do Apelante para que seja admitida a substitutiva “emenda”, à luz do art. 223 do CPC.
6. O recebimento pelo Juízo a quo de “emenda substitutiva” de apelação e desentranhamento da peça com erro material não suprime da competência do Tribunal quanto ao juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o c/c art. 1.011, I, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Diante da preclusão consumativa, não se admite emenda a recurso anteriormente interposto, ainda que dele conste erro material, precipuamente quando a emenda é apresentada após decorrido o prazo recursal”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 1.010 e 1.011.